Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Provas. Regime prisional. Substituição por restritivas de direitos.
1 - As provas – depoimento das testemunhas, confissão parcial na delegacia, prisão do réu na posse da roupa usada no crime e de vários objetos iguais ao subtraído, na condução do veículo usado no crime – não deixando dúvidas de que o réu enganou a vítima, passando-se por técnico de operadora de telefonia, entrou no condomínio e subtraiu amplificador de internet, são suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude.
2 - Se o réu registra maus antecedentes por cometer três crimes de estelionato, responde a duas outras ações penais e é investigado em dois inquéritos policiais também por crimes patrimoniais - é contumaz na prática de crimes -, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis e o réu reitera na prática de crimes (art. 44, § 3o, do CP).
4 – Apelação não provida.